Tribunal: STF
Processo: ARE 1575266
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e outras matérias de direito. Recurso extraordinário com agravo. Honorários sucumbenciais. Defensoria pública. Autonomia institucional. Lei estadual. Inaplicabilidade da técnica de distinção. Incidência do Tema RG nº 1.002. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo qual se condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários, afastando a técnica de distinção em relação ao Tema nº 1.002 do rol da Repercussão Geral, quanto aos arts. 6º, inc. II, e 265 da Lei Complementar estadual nº 26, de 2006, e 3º, inc. I, da Lei estadual nº 11.045, de 2008, que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. 



    3. O recorrente alega violação aos arts. arts. 24, inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, inc. IX; e 97 da Constituição da República, bem como inobservância à tese firmada no Tema RG nº 1.002, sustentando que, “em momento algum, o voto condutor de tal julgamento afirmou que o art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União n.º 80/1994, incluído a pela Lei Complementar n.º 132/2009”, suspendeu a eficácia das leis estaduais que versam a proibição do pagamento dos honorários advocatícios nos moldes em que pleiteados. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a regra estabelecida em lei estadual, que afasta o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, pode afastar a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.002.



    III. Razões de decidir



    5. A tese indicada pelo recorrente foi superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ambas as Turmas desta Corte, em casos semelhantes, têm decidido pela incidência do Tema RG nº 1.002 mesmo quando há lei estadual prevendo restrição ao pagamento de honorários pelo ente público ao qual pertence a Defensoria Pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “A existência de norma estadual afastando a cobrança de honorários advocatícios do ente ao qual pertença a Defensoria Pública não impede a aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema RG nº 1.002.”



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, REFORMANDO A SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, PELO ESTADO DA BAHIA. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO REFORMADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, NOS TERMOS DA SENTENÇA. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 



    Em se tratando de precedente vinculativo, e estando o acórdão objurgado em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, reformando-se o Acórdão objurgado para condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos consignados em sentença. 



    Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação conhecido e improvido.” (e-doc. 32, p. 10-11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 24, inc. XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, inc. IX; e 97 da Constituição da República. 



    3.1. Narra que o Colegiado de origem contrariou o art. 97 e o disposto no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto “afastou a aplicação dos art. 6º, II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei estadual n.º 11.045/2008 sem observar a regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da CRFB”.



    3.2. Assevera que a controvérsia envolve conflito entre norma de Estado-membro e norma supostamente geral da União, constituindo questão constitucional, “na medida em que a ofensa de uma norma ao domínio da outra constitui ofensa à própria competência constitucional”.



    3.3. Afirma que a questão deveria ter sido submetida ao órgão especial do TJBA, considerando que, “no julgamento pelo plenário do STF do RE 1140005, leading case do Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral, (...) em momento algum o voto condutor de tal julgamento afirmou que o art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União n.º 80/1994, incluído a pela Lei Complementar n.º 132/2009, suspendeu a eficácia de tais leis do Estado da Bahia. O julgamento sequer menciona essas leis estaduais. Logo, uma declaração agora dessa suspensão de eficácia não pode ter se fundado nele. Consequentemente, não se aplica ao caso o art. 949, parágrafo único, do CPC”.



    3.4. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, no tocante à violação à cláusula de reserva de Plenário.



    3.5. Diz, anida, que o acórdão recorrido implica desrespeito à “competência legislativa do Estado da Bahia ao lhe aplicar a tese firmada no Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral”. 



    3.6. Entende que “art. 4º, XXI, da Lei Complementar da União n.º 80/1994 (...) não estabelece claramente que mesmos os entes políticos a que pertencem as Defensorias Públicas podem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência a elas”. “Esse entendimento pode até prevalecer na falta de norma específica em sentido contrário; foi inclusive o que prevaleceu no Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral. Mas não significa que não é possível a edição de normas específicas em sentido contrário”. 



    3.7. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, rejeito a alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. No mais, para a análise do decidido pela Corte de origem, a partir do estabelecido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.002, segue a ementa pertinente:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’.” 



    (RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    6. No caso, o Tribunal de origem reformou o entendimento do Juízo e determinou a aplicação do Tema RG nº 1.002, com base nos seguintes fundamentos:



    “Vê-se, portanto, que a Corte Suprema, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral, firmou no Tema 1.002 tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.



    O Pretório Excelso, ao fundamentar a aludida tese, o fez à luz: a) das alterações constitucionais promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia; b) do importante papel da Defensoria Pública no acesso à justiça dos menos favorecidos; c) da delicada estrutura das Defensorias Públicas; e c) da necessidade de criação de mecanismos que evitem a interposição de recursos inviáveis e a prolongação demasiada de processos. 



    Dada a força vinculante do decidido pela Suprema Corte, superando, inclusive, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante eventual argumentação de previsão legislativa em sentido diverso. 



    Do mesmo modo, não cabe limitar a aplicação da tese exclusivamente à Defensoria Pública da União, já que a restrição não se encontra no entendimento mencionado.



    Do exame dos autos, evidencia-se que a inicial foi efetivamente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, a qual representou a parte Apelada em todas as fases processuais. 



    No pólo passivo da demanda, temos a presença do Estado da Bahia, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos pelo ente público. 



    Destarte, diante do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação, haja vista que o acórdão proferido por este Colegiado está em desacordo com a orientação do Pretório Excelso.” (e-doc. 32, p. 8-9).



    7. Em casos semelhantes em que há lei estadual afastando a necessidade de pagamento de honorários pelo ente público ao qual pertence a Defensoria Pública, ambas as Turmas desta Corte têm decidido pela incidência, mesmo assim, do Tema RG nº 1.002. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 



    4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 



    5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.” 



    (Rcl nº 68.391-AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 12/11/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.505.364-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).



    8. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela incidência do que assentado no julgamento do Tema RG nº 1.002, decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator